Tribunal: TJES
Processo: 5011082-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito; Liminar; Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011082-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALOISIO FERREIRA SANTANA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA TIPIFICAÇÃO LEGAL INDEFERIDA. ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida em "Ação por Atos de Improbidade Administrativa", que indeferiu o pedido de nova tipificação legal nos autos com base nas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o cabimento do Agravo de Instrumento, à luz do rol taxativo mitigado do art. 1.015 do CPC, em razão da alegada urgência; e (ii) estabelecer se a nova tipificação legal poderia ser alterada em conformidade com a Lei de Improbidade Administrativa, alterada pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ admite a interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento consolidado no tema repetitivo nº 988.

4. A decisão que indeferiu a nova tipificação legal se ampara nas alterações da Lei nº 14.230/2021, que veda a modificação da capitulação legal originalmente indicada pelo autor após o saneamento do processo, nos termos do art. 17, §§10-C e 10-F, inc. I, da LIA.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores e a nova redação da Lei de Improbidade exigem dolo para a caracterização dos atos de improbidade, assim como o enquadramento da conduta na capitulação legal indicada, sendo inadmissível a alteração da tipificação inicial apresentada pelo Ministério Público.

6. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais reforçam que, após a vigência da Lei nº 14.230/2021, não cabe ao juiz a alteração da capitulação legal proposta pelo autor da ação de improbidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação.

2. Não é possível alterar a tipificação legal de atos de improbidade administrativa, conforme as disposições apresentadas na Lei nº 14.230/2021, que exige a manutenção da capitulação original indicada na inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015; LIA, Lei nº 8.429/1992, art. 17, §§10-C e 10-F, inc. I; CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.811.107/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024; TJ-SP, AC nº 1001271-61.2018.8.26.0498, Rel. Décio Notarangeli, j. 18.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID. n° 3720200) no qual pretende ver modificada a r. decisão (ID. n° 4580063) que, na “Ação Civil Pública” proposta em face de
ALOISIO FERREIRA SANTANA e JULIANA RIBEIRO DE SOUZA LIMA INO
(já excluída do polo passivo), indeferiu o pedido de nova tipificação legal nos autos, em razão das alterações da Lei nº 14.230/2021, dada a vedação legal contida nos §§10-C e inc. I do 10-F do art. 17 da LIA.

Nas razões do recurso, alega o agravante, em breve síntese, a inconstitucionalidade dos arts. 17, §§10-C, 10-D e inciso I do §10-F, na Lei nº 8.429/1992, em razão de flagrante ofensa ao art. 5.º, XXXV, e art. 93, inciso IX, da CF/1988, c/c o art. 4.º da LINDB.

Intimado para apresentação das contrarrazões, o agravado
ALOISIO FERREIRA SANTANA
suscitou preliminar de não cabimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão agravada não se encontra no rol de decisões recorríveis, estabelecido no art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR - NÃO CABIMENTO DO RECURSO

(preliminar suscitada em contrarrazões)

O agravado suscitou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de que a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo estabelecido no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Pois bem, embora reconheça que a decisão que indeferiu o pleito de novo enquadramento legal não esteja entre as hipóteses delineadas pelo Legislador no art. 1.015 do CPC, destaco que, apesar do rol taxativo, o STJ, ao apreciar o tema repetitivo nº 988, definiu que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
."

Esta tese foi firmada pela Corte Especial, na sessão de 05/12/2018, nos autos do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT, ambos de relatoria da em. Ministra Nancy Andrighi, cujos acórdãos foram publicados em 19/12/2018.

Inclusive, sendo aplicada em recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO MITIGADO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO RECURSO. URGÊNCIA E UTILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (AgInt no AREsp 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019).

2. No caso, o agravo de instrumento interposto pela parte ora agravada deve ser conhecido, pois a insurgência contra a decisão que indefere prova pericial contém a urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de defesa.

3. Não se evidencia o intuito de procrastinação na conduta processual da parte recorrida, visto que foi oposto apenas um recurso de embargos contra o acórdão proferido pelo Tribunal local, o que, a princípio, não implicaria aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência assente desta Corte Superior.

Recurso especial provido.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.811.107/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Vale destacar, ainda, trecho do voto da em. Ministra Nancy Andrighi, onde demonstra que “
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos
".

Neste sentido, pode-se afirmar que o cerne da mitigação do rol apresentado no art. 1.015 do CPC é relacionado ao dano que a decisão proferida ocasionaria caso não fosse apresentado o recurso de Agravo de Instrumento.

No caso em tela, na hipótese de se manter a tipificação legal supostamente inadequada, a manutenção da decisão pode comprometer a adequada apuração dos fatos e limitar a sanção cabível em eventual sentença, ferindo os princípios da efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID. n° 3720200) no qual pretende ver modificada a r. decisão (ID. n° 4580063) que, na “Ação por Atos de Improbidade Administrativa” proposta em face de
ALOISIO FERREIRA SANTANA
e JULIANA RIBEIRO DE SOUZA LIMA INO

(já excluída do polo passivo), indeferiu o pedido de nova tipificação legal nos autos.

Nas razões do recurso, alega o agravante, em breve síntese, a inconstitucionalidade dos arts. 17, §§10-C, 10-D e inciso I do §10-F, na Lei nº 8.429/1992, alterada pela Lei nº 14.230/2021, em razão de flagrante ofensa ao art. 5.º, XXXV, e art. 93, inciso IX, da CF/1988, c/c o art. 4.º da LINDB.

Nestes termos, requer “
reformar a decisão ora fustigada, de modo a corrigir a fixação dos pontos controvertidos, para incluir como prática de atos de improbidade administrativa a conduta descrita no art. 9°, caput, incisos VII e XI, da LIA, comprovando-se o enriquecimento ilícito e o dano ao erário, bem como a presença de dolo nos fatos que lhe foram imputados”.

Intimado para apresentação das contrarrazões, o agravado
ALOISIO FERREIRA SANTANA
argumenta pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

Pois bem, compulsando os autos entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto. Explico.

Na decisão recorrida, a Magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de nova tipificação legal nos autos, em razão das alterações da Lei nº 14.230/2021, dada a vedação contida nos §§10-C e inc. I do 10-F do art. 17 da LIA.

Como se sabe, a finalidade da Lei de Improbidade Administrativa é a proteção do patrimônio público e a moralidade administrativa. Sobre o tema, a Lei n° 14.230/2021 realizou significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/92), dentre eles a exclusão das modalidades culposas nos atos de improbidade, sendo imprescindível a caracterização do dolo na conduta do agente.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM LICITAÇÃO – DANO AO ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DOLO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AO SISTEMA DE IMPROBIDADE – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA.
1. O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé. Ausência de dolo.
2. Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade. Para caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público. 3. Ação civil pública por improbidade administrativa. A Lei n.º 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a supressão das modalidades culposas nos atos de improbidade. Novatio legis in mellius. Retroatividade. Aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/1992).

4. Para caracterização do ato de improbidade administrativa faz-se necessário dolo do agente, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas.
Ausência de prova de dolo dos réus. Ação civil pública improcedente. Sentença reformada. Recursos providos. (TJ-SP - AC: 10012716120188260498 SP 1001271-61.2018.8.26.0498, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 18/04/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO DE DOLO – NECESSIDADE – DANO AO ERÁRIO - INEXISTÊNCIA: -
Além da existência de prejuízo ao erário e suposto enriquecimento ilícito, a jurisprudência pátria dominante tem exigido também a presença de dolo, com positivação na nova lei de improbidade, isto é, o intuito de prejudicar o bem público e de se beneficiar por meio de tal prejuízo como requisito para a constatação de improbidade administrativa
- Falhando o autor em trazer elementos que comprovem o dolo – qualificando a ilegalidade apontada como ato ímprobo, deve ser julgada improcedente a ação de improbidade administrativa. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJ-AM - AC: 02191570420118040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 27/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023).

Como se observa, o argumento apresentado pelo agravante reside no reconhecimento da inconstitucionalidade dos §§10-C e inc. I do 10-F do art. 17 da LIA. Contudo, a Corte Superior reconhece apenas os efeitos irretroativos dos parágrafos do referido artigo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS AGRAVANTES NA ESFERA PENAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 21, § 4º, DA LIA, INCLUÍDO PELA LEI N. 14.230/2021. EFICÁCIA SUSPENSA PELO STF. ADI N. 7.236/DF. ARTS. 17, CAPUT, §§ 10-C, 10-D, 10-F E 17-C DA LIA (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021). APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS IMPUTADOS AOS RÉUS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. CONTRARIEDADE AO ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LIA (REDAÇÃO ORIGINAL). OCORRÊNCIA.

[...]

4. Por ocasião do julgamento do ARE n. 843.989/PR, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão no sentido de que a Lei n. 14.230/2021, ao promover alterações na Lei n. 8.429/1992, tem aplicação retroativa limitada.

5. De acordo com a Teoria dos Atos Processuais Isolados, "a lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra, onde a incidência da lei nova não gera prejuízo algum à parte, respeitando-se a eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos" (REsp n. 1.404.796/SP, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 9/4/2014).

6. Em face da natureza processual do art. 17, caput, §§ 10-C, 10-D e 10-F bem como do art. 17-C da LIA (com redação dada pela Lei n. 14.230/2021), não têm eles aplicação retroativa.
Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.819.704/MG, relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 3/7/2023; AgRg no REsp n. 1.584.433/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/10/2016.

[...]

(AgInt no REsp n. 1.896.757/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (destaquei).

Na origem, o recorrente em sua exordial enquadra o recorrido ALOÍSIO FERREIRA SANTANA nas condutas presentes nos artigos 12, incisos II e III, art. 10, caput e incisos I e XII e art. 11, caput, inciso I, todos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992). Contudo, a parte agravante pleiteia uma nova capitulação legal diversa daquela já apresentada, sendo inviável a modificação dada a vedação legal.

Nesse sentido, tendo em vista que a decisão recorrida foi proferida em 23/09/2022, sendo posterior à Lei n° 14. 230/2021, por mais que os fatos narrados na inicial possam apresentar a suposta conduta dolosa, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário pelo agente público, é incabível a alteração da capitulação legal especificada pelo autor, ora agravante, na petição inicial.

Neste jaez é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SANEADOR – IMPUTAÇÃO INICIAL – TIPIFICAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REVOGAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Ação civil por improbidade administrativa. Encerramento da fase postulatória.
Saneador que deve indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, vedada a modificação do fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Unicidade na tipificação da improbidade. Juízo de admissibilidade de provas (art. 17, §§ 10-C, 10-D e 10-E, da Lei nº 8.429/1992).
2. Indisponibilidade de bens. Subsistência. Necessidade de demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/1992). Precedentes. Ausência de prova de atos de dilapidação do patrimônio por parte dos agentes envolvidos. Imprescindibilidade da medida não demonstrada. Incompatibilidade do Tema nº 701 do STJ com a atual Lei de Improbidade Administrativa. Indisponibilidade revogada. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2144894-35.2023.8.26.0000 Angatuba, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 22/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR SÓCIO DE EMPRESA CONTRATADA DE AUTARQUIAS À DIRETORA JURÍDICA DA REFERIDA AUTARQUIA - CONDUTA NÃO SE AMOLDA AO DISPOSITIVO INDICADO - ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1-Consoante entendimento firmado pelo STF por ocasião do julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199 de repercussão geral), as mudanças procedidas na LIA no que concerne à configuração de elemento subjetivo são plenamente aplicáveis aos fatos ocorridos antes de sua vigência, desde que inexista condenação com trânsito em julgado. 2- O art. 11, LIA com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, além de exigir a presença de elemento subjetivo doloso, agora apresenta uma lista taxativa de hipóteses capazes de configurar ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública. No caso concreto, a conduta imputada ao requerido não se amolda a nenhuma daquelas previstas nos incisos do art. 11, LIA, impedindo, portanto, a condenação por ato de improbidade administrativa previsto no referido dispositivo legal.
3- Conforme expressa previsão do art. 17, § 10-C, LIA não cabe ao magistrado modificar a capitulação legal indicada pelo autor da ação de improbidade administrativa.
4- Ausente a comprovação do elemento subjetivo necessário à configuração do tipo legal, não há se falar na condenação do requerido por ato de improbidade administrativa. (TJ-MG - Apelação Cível: 5113252-25.2016.8.13.0024, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 16/02/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024).

Assim como o deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI Nº 14.230/21 – TEMA 1.199/STF – RETROATIVIDADE DA NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO APELADO NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 – ALTERAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA – VEDAÇÃO LEGAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO – AFASTADA – MUDANÇA DE PARADIGMA QUANTO A CONFIGURAÇÃO DA IMPROBIDADE – AUTONOMIA LEGISLATIVA NA REVISÃO DAS LEIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Foi apontada expressamente pelo parquet a configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios básicos da administração, subsumida na hipótese do art. 11, I, da Lei 8.429/92. 2. A conduta supostamente praticada pelo apelado não mais está tipificada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que recebeu nova redação pela Lei nº 14.230/2021, o que obsta a sua responsabilização por ato de improbidade administrativa, na medida em que o recorrido faz jus à retroatividade da norma administrativa sancionadora mais benéfica. Precedentes.
3. Mesmo diante da possibilidade de enquadramento na ação dolosa do apelado, prevista pelo caput do art. 11 da citada lei, tal comando exige expressamente a caracterização de uma das condutas previstas pelos seus incisos. Deste modo, em virtude da vedação contida no art. 17, §10-C 1 e §10-F, inciso I, da Lei n.º 8.429/92, bem assim do disposto no artigo 329, inciso II, do CPC/15 e do princípio da estabilização da demanda, não se mostra possível a alteração da capitulação legal apresentada pelo Ministério Público em sua exordial.
4. No tocante ao argumento de que deve ser afastada a alteração legislativa por incompatibilidade com os vetores da Constituição na defesa da probidade, destaca-se que o que efetivamente ocorreu foi a mudança de paradigma do legislador quanto à configuração da improbidade administrativa, optando por descrever, no art. 11, de maneira taxativa, as condutas que se consideram ímprobas. 5. Recurso desprovido. (TJES, AC: 0004244-08.2017.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 26/04/2024) (destaquei).

Portanto, imperiosa a manutenção da decisão recorrida, uma vez que em consonância com as normas legais e o entendimento jurisprudencial.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar